Tribunal: TJDFT
Processo: 0722778-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. IPTU. ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que em 13/09/1996, transmitiu aos segundo e terceiro recorridos, Francisca D. Carvalho e Wellington B. de Oliveira, todos os direitos sobre o imóvel não regularizado, em Samambaia, número de inscrição 457011X. Esclarece que os documentos citados na sentença como essenciais para comprovação do negócio perante o Distrito Federal não se faziam necessários, à época, sob a vigência do Código Civil/1916, tais documentos são exigências do atual Código Civil/2002 e da Instrução Normativa de 2017, ou seja, inovações legislativas havidas somente após a transmissão dos direitos sobre o imóvel pelo recorrente aos réus. Ademais, o Decreto 28.445/2007 que instituiu e regulamenta o IPTU no Distrito Federal preconiza que o sujeito passivo do IPTU é “Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.” Devendo o cadastro Imobiliário Fiscal ser atualizado sempre que se verificar qualquer alteração de natureza física ou jurídica no imóvel. O Distrito Federal não excluiu o nome do recorrente do Cadastro de Inadimplentes, mesmo depois do pagamento do débito, Súmula 548/STJ. Requer a reforma da sentença.
3. A segunda recorrida, Francisca D. Carvalho, em contrarrazões, esclarece que se trata de imóvel irregular, sem registro no cartório de registro de imóvel e ausente, nos autos, qualquer documento que comprove a cadeia de titularidade do bem, portanto, não foi preenchida documentação exigida no Art. 1o da Instrução Normativa 4/2017. Afirma que a segunda e terceiro recorridos possuem apenas a cessão de direito o que não é suficiente para alteração de titularidade. Requer a manutenção da sentença.
4. O terceiro recorrido, Wellington B. Oliveira, em contrarrazões, reiterou os termos das contrarrazões da segunda recorrida.
4. O primeiro recorrido, Distrito Federal, não apresentou contrarrazões, certidão ID 31901393.
5. Na forma do art. 34 do CTN, o contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A alteração dos dados do contribuinte é regulada pela instrução normativa no 04, de 26 de abril de 2017, a qual dispõe acerca dos documentos necessários para que possa ser possível alterar os dados do titular do imóvel no cadastro imobiliário fiscal, mediante requerimento administrativo. Assim, para os casos de imóveis sem registro em cartório de registro de imóveis, são exigidos um dos seguintes documentos: a) escritura pública de cessão de direito de posse; b) formal de partilha em processo judicial de inventário; c) escritura pública de inventário; d) decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel.
6. Assim, constatado que a posse do imóvel está sob poder de terceiro, é devida a alteração do cadastro tributário para que seja o recorrente excluído como sujeito passivo da obrigação tributária. Os documentos apresentados pelo recorrente não deixam dúvidas de que a pessoa de Francisca Dias Carvalho, recorrida, é a atual possuidora do imóvel, de modo que deve constar como responsável tributária.
7. Com relação aos danos morais, contudo, não vislumbrei tenha o recorrente demonstrado a existência de pretensão indenizatória. Não há demonstração de que, na esfera administrativa, o recorrente reúna os requisitos para a alteração de titularidade da relação tributária de modo a que se repute ilícita a atuação do recorrido, Distrito Federal, na cobrança do tributo colocando-o como responsável.
8. O documento, ID 31705582, demonstra o pagamento do tributo em 28 de maio de 2020, com a baixa cartorária na sequência, em um prazo de cerca de 10 dias ininterruptos, sem demonstração, pois, de que há demora exagerada na regularização.
9. De outra parte, não há juntada da certidão do SERASA indicando a data da restrição da baixa, bem como do tempo em que permaneceu com inscrição indevida após o pagamento. Sobre o tema tenho o entendimento de que o simples print de tela, sem os dados necessários não pode ser aceito como prova da negativação (Acórdão 1328735, Relator ALMIR ANDRADE DE FREITAS e Acórdão 1306521, Relatora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO). Não há indicação da data em que houve a baixa, o documento ID 31705336 demonstra que em junho de 2020 a questão ainda não havia sido resolvida.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal, ora recorrido, que altere o cadastro de contribuintes do IPTU referente ao imóvel em causa (Inscrição 457011X), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de 300,00, até o limite de R$3.000,00.
11. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.